Tribunal: TJES
Processo: 5002640-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conselho do Idoso
Data de julgamento: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002640-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002640-91.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNIC
Í
PIO DE COLATINA

AGRAVADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que o agravante promova, no prazo de 10 (dez) dias, a organização emergencial de novas unidades de acolhimento institucional para grupos de até 10 (dez) idosos, equipando as referidas unidades com pessoal necessário, EPI’s, alimentação, material de limpeza e demais insumos necessários para o seu regular funcionamento enquanto durar a emergência em saúde pública causada pela pandemia de COVID-19, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta que: (1) o Município de Colatina dispõe de 2 (duas) instituições de acolhimento para idosos que comportam a demanda atual; (2) as aludidas instituições estão adotando as medidas necessárias para evitar o contágio dos acolhidos e seus funcionários; (3) além dessas instituições o Município criou uma unidade de acolhimento provisório com 20 (vinte) vagas destinadas a idosos, sendo desnecessária a criação de outras unidades neste momento; (4) todos os idosos acolhidos são monitorados diariamente e aqueles que apresentam sintomas de COVID-19 são imediatamente separados dos demais; (5) a decisão sobre a criação de novas unidades de acolhimento compete exclusivamente ao Poder Executivo, observando o juízo de conveniência e oportunidade da Administração; (6) a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes; e (7) o prazo fixado na decisão recorrida não é suficiente para o cumprimento da obrigação imposta ao Município.

Requer
o provimento do
recurso.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID nº 800369).

Contra a aludida decisão o Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs agravo interno alegando que: (1) comprovou os requisitos necessário para o deferimento da tutela de urgência
pleiteada na ação civil pública
; (2) não há óbice para que o Poder Judiciário determine a implementação das políticas públicas asseguradas na Constituição Federal; (3) o
Município de Colatina
foi omisso na criação e estruturação de novas unidades de acolhimento de idosos durante a pandemia de COVID-19;
e
(4)
o Município dispõe de recursos financeiros suficientes para atender à pretensão deduzida na inicial.

Pugna pela reforma da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de intimado (certidão ID nº 1052649), o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

O Município de Colatina não contra-arrazoou o agravo interno (certidão ID nº 1508399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002640-91.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNIC
Í
PIO DE COLATINA

AGRAVADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
o entendimento de que
é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas quando comprovada a omissão estatal.

Destarte, havendo provas de que o Poder Público deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência, abstendo-se de promover as políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, o Poder Judiciário poderá fazer o controle dessas políticas sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

IV - Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.”

(RE 820910 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, publicado em 04/09/2014)

Todavia, o controle pelo Poder Judiciário da implementação de políticas públicas deve ser feito com a devida ponderação e a partir de uma contextualização global, que leve em conta não apenas as necessidades da população afetada como também a possibilidade orçamentária da Administração Pública.

Não se pode ignorar o fato de que a concretização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal demandam um alto custo. Portanto, qualquer atuação nesse sentido deve sempre estar atrelada às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a impossibilidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá exigir a imediata efetivação dos direitos assegurados constitucionalmente
.

Ademais, para que o
Poder Judiciário ingresse na esfera de discricionariedade do Executivo, ainda que com o intuito de concretizar as normas previstas na Constituição Federal, é imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal. Omissão esta compreendida como a inércia do Estado diante da existência de recursos materiais suficientes para o cumprimento da obrigação a ser imposta.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente na jurisprudência do STF e do STJ:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS EM IMÓVEL TOMBADO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FÁBRICA TACARUNA). RISCO DE DANO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a adoção por parte da Administração Pública de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.

[...]”.

(ARE 1182461 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, Dje de 10-06-2019)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. INSTALAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.

[...]

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

7. Além disso, "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial" (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).

8. Recurso Especial provido”.

(REsp 1702195/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 06/03/2019)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES
:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA POLÍTICA PÚBLICA TRANSPORTE COLETIVO ALTERAÇÃO PROVISÓRIA DE ITINERÁRIOS DE LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL INDEFERIMENTO DEFERIMENTO DO ESTUDO DA VIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DOS ITINERÁRIOS DAS LINHAS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - O controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal.

2. - Para que o Poder Judiciário ingresse na esfera de discricionariedade do Executivo, ainda que com o intuito de concretizar as normas previstas na Constituição Federal, é imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal. Omissão esta compreendida como a inércia do Estado diante da existência de recursos materiais suficientes para o cumprimento da obrigação a ser imposta.

[...]”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004886, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019)

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - É sabido que o Poder Judiciário pode determinar ao Estado a implementação de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes, entretanto apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a omissão do Poder Público ou efetiva inadequação da política pública por ele desenvolvida. Precedentes desta Corte.

[...]”.

(
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035160201253, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA – LOCAL DO DANO - INSTALAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA EM COMARCA NÃO ATENDIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - OMISSÃO ESTATAL – CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO – OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 80⁄2014.

[...]

5. Em consonância com o entendimento proclamado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas quando comprovada a omissão estatal.

6. A omissão estatal que autoriza o Poder Judiciário ingressar na esfera de discricionariedade do Executivo é caracterizada pela inércia do Estado diante da existência de recurso material e pessoal suficiente para o cumprimento da obrigação a ser imposta.

[...]

10. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 031149000015, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 30/09/2015)

A
s provas reunidas não demonstram a omissão do Município de Colatina em disponibilizar vagas em instituições destinadas ao acolhimento de idosos, bem como em adotar as medidas sanitárias necessárias para minimizar os efeitos da pandemia de COVID-19
e
ntre os acolhidos.

O recurso foi instruído com documentos que comprovam que o Município mantém duas instituições permanentes de acolhimento para idosos, as quais estão com taxa de ocupação inferior ao número de vagas existentes.

Também comprovam a locação de uma pousada onde foi criada uma unidade de acolhimento provisório com 20 (vinte) vagas destinadas a idosos e para onde são encaminhados os novos acolhidos a fim de cumprir um período de quarentena de 14 (quatorze) dias antes de serem transferidos para as instituições permanentes, evitando a disseminação do vírus entre os que já estão abrigados.

O relatório produzido pela Secretaria Municipal de Assistência Social atesta que “os novos acolhidos são encaminhados ao acolhimento provisório (Pousada Verde), onde aguardam o período de quarentena (14 dias), sendo constantemente avaliados pela equipe do serviço e pela equipe de saúde. Não havendo indicativos de contaminação, e após testados e apresentarem resultado negativo, aí sim os idosos são encaminhados ao serviço de acolhimento – ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idoso) Lar Gonçalves, de forma definitiva”.

Ressalte-se, ainda, que “Na ILPI os novos residentes são alojados em dormitórios individualizados, situados distantes dos demais quartos, onde os mesmos aguardam o prazo de mais 14 (quatorze) dias em contínuo monitoramento dos seus sinais vitais, da presença de sintomas gripais ou outros que possam caracterizar a contaminação por COVID-19, sob os cuidados de profissionais contratados pelo Município”.

Noutra parte, o fato do Município de Colatina ter recebido recursos da União e do Estado do Espírito Santo para custear as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia não significa, por si só, que tenha disponibilidade financeira para criar e equipar novas instituições de acolhimento para que os idosos sejam divididos em grupos de até 10 (dez) pessoas por instituição.

Ademais, não há como desconsiderar o fato de que u
ma das consequências diretas da grave situação epidemiológica vivenciada pelo mundo consiste no enfraquecimento da economia.

No âmbito nacional, é fato notório que os entes políticos, em todas as esferas, vêm enfrentando a difícil tarefa de equilibrar a dificuldade financeira decorrente da expressiva queda na arrecadação de tributos com a necessidade
de
investir os recursos necessários para equipar e ampliar o sistema público de saúde visando
atender
os pacientes afetados pela pandemia, de modo a reduzir a taxa de letalidade.

Tais providências envolvem, sobremaneira, a adequação das estruturas dos hospitais, ampliação e aparelhamento de leitos de UTI, aquisição de EPI’s (equipamentos de proteção individual) para os profissionais de saúde, contratação de pessoal, dentre outras que demandam grande investimento de recursos públicos.

O panorama que se desenha, especialmente no tocante à judicialização de questões relacionadas à pandemia de COVID-19, nos mais variados contextos, exige que o Judiciário atue com redobrada cautela e moderação, para que suas decisões, embora respaldadas pela legislação, não afetem medidas imprescindíveis para a superação do estado de emergência, considerando a finitude dos recursos públicos.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravado na inicial,
julgando prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002640-91.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNIC
Í
PIO DE COLATINA

AGRAVADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS -
CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO
DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO -
OMISSÃO ESTATAL
NÃO COMPROVADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.

Prevalece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas quando comprovada a injustificada omissão estatal.

2. O controle pelo Poder Judiciário da implementação de políticas públicas deve ser feito com a devida ponderação e a partir de uma contextualização global, que leve em conta não apenas as necessidades da população afetada como também a possibilidade orçamentária da Administração Pública.

3. N
ão
há como
ignorar o fato de que
a concretização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal demandam um alto custo. Portanto, qualquer atuação nesse sentido deve sempre estar atrelada às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a impossibilidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá exigir a imediata efetivação dos direitos assegurados constitucionalmente
.

4. A precipitação em querer levar à prática, sem a observância de determinados limites, uma dada prestação social, poderia gerar o efeito contraproducente de inviabilizar o atendimento de outras necessidades coletivas, tão ou mais urgentes, para as quais já haja um prévio planejamento.

5. Para que o Poder Judiciário ingresse na esfera de discricionariedade do Executivo e obrigue o Município de Colatina a promover
a organização emergencial de novas unidades de acolhimento institucional para grupos de até 10 (dez) idosos, equipando as referidas unidades com pessoal necessário, EPI’s, alimentação, material de limpeza e demais insumos necessários para o seu regular funcionamento enquanto durar a emergência em saúde pública causada pela pandemia de COVID-19
, é imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal, omissão esta compreendida como a inércia do Município diante da existência de recurso material suficiente para o cumprimento da obrigação.

6. Não comprovada a omissão injustificada do Município de Colatina
em disponibilizar vagas em instituições destinadas ao acolhimento de idosos, bem como em adotar as medidas sanitárias necessárias para minimizar os efeitos da pandemia de COVID-19
e
ntre os acolhidos
, o Poder Judiciário não poderá impor o cumprimento da obrigação pleiteada na inicial da ação civil pública, sob pena de indevida intervenção na esfera de discricionariedade do Executivo.

7
. Recurso provido.
Agravo interno
prejudicado.

V
ISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto
do
Eminente
R
elator.

Vitória, ES, 26 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.